Tribunal: TJDFT
Processo: 0709634-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, incumbe ao devedor o ônus de comprovar que a quantia bloqueada pelo SISBAJUD é impenhorável, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ausente tal comprovação, o bloqueio deve ser mantido.